Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. REVELIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIO. VARIAÇÃO CUMULADA. TEMA 1016 DO STJ. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1 – Caso em exame: Apelação cível em que se busca a declaração de nulidade do processo em razão de alegada irregularidade na apreciação de razões recursais apresentadas por revel, bem como a declaração de nulidade da sentença que julgou legítimo o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo empresarial para os beneficiários acima de 59 anos com base em laudo pericial contábil supostamente nulo.
2 – Admissibilidade. Revelia. Preclusão. Na forma do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preliminar de nulidade suscitada pela apelante com base na revelia da ré já foi apreciada por este Eg. TJDFT no primeiro acórdão proferido neste processo. Destaque-se que o acórdão posterior, que anulou a sentença proferida e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, o fez em razão de discussão referente ao mérito do processo, o que não compromete o teor do que foi decidido acerca da preliminar de nulidade ora alegada. Recurso conhecido, em parte.
3 – Reajuste de mensalidade. Faixa Etária. Critério. Variação Cumulada. Tema 1016 do STJ. O STJ, no exame do tema 1016, na sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (REsp: 1.715.798/RS): “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
4 – Laudo pericial. Nulidade. Inexistência. Não se verifica qualquer nulidade no laudo pericial elaborado pelo perito do Juízo. A análise acerca da compatibilidade dos reajustes com os parâmetros fixados pela Resolução n. 63/2003 da ANS foi feita e as conclusões dos cálculos realizados pelo perito foram discriminadas de forma suficiente.
5 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)